Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. CLAUSULA RESOLUTIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados para condenação da requerida à devolução, em dobro, dos valores alegadamente pagos de forma indevida, ao pagamento de multa contratual e fixação de indenização por danos morais, decorrentes de rescisão unilateral de contato de locação de automóvel com possibilidade de compra.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de valores e danos morais. Narrou que no dia 24/04/2023 firmou contrato de locação de veículo com opção de compra, mediante o pagamento de sinal no valor de R$ 4.000,00 e parcelas semanais no montante de R$ 720,00. Informou que utilizava o veículo como instrumento de trabalho – motorista de aplicativo, porém sofreu acidente no dia 28/12/2023, ocasião em que efetuou o pagamento dos valores contratuais e entregou o veículo para reparação dos danos. Relatou que no dia 9/01/2024, ao procurar a empresa para informações acerca do conserto do veículo, foi informado que o automóvel encontrava-se alugado a terceiro, não havendo possibilidade de devolução do bem ao requerente e que o contrato seria encerrado. Alegou que em razão da necessidade de continuar exercendo a atividade de motorista de aplicativo, optou por locar outro veículo, porém o novo contrato não possui a cláusula de opção de compra, fato que lhe causou danos materiais e morais. Pontuou que a requerida rescindiu o contrato de forma unilateral, sem anuência do requerente e sem notificação ou aviso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65678976).
4. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que, apesar de ter havido atraso nos pagamentos dos valores semanais, a empresa requerida aceitos tais pagamentos, caracterizando aceitação tácita da quitação. Aduziu não ter havido qualquer notificação prévia sobre a intenção de rescindir o contrato, o que viola o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais e enseja a aplicação da multa contratual prevista. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a empresa seja condenada ao pagamento de danos materiais, de forma dobrada, sofridos em razão das diferenças de valores em razão da alteração do modelo de contrato; ao pagamento da multa contratual e de indenização por danos morais.
5. Incontroverso nos autos que os pagamento semanais, que deveriam ocorrer toda segunda-feira, conforme previsão contratual (ID 65678929, p. 3), entre os meses de maio e dezembro de 2023 poucas vezes foram efetuados na data estabelecida.
6. A cláusula 13.3 do contrato prevê que “o contrato também será encerrado caso o LOCATÁRIO deixe de cumprir com o pagamento do aluguel e demais obrigações no respectivo dia de vencimento, devendo arcar, inclusive, com o valor desembolsado pela LOCADORA para garantir a reintegração da posse do veículo, além da multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em virtude da rescisão antecipada.”
7. Nos termos do art. 474 do Código Civil, nos contratos que possuírem cláusula resolutiva expressa, desnecessária a notificação prévia da mora, posto que a cláusula resolutiva prevista no contrato opera de pleno direito quando atingida a condição. Nesse sentido: Acórdão 1746215, 07352233220228070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023 e Acórdão 1248862, 0707242-15.2019.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2020, publicado no DJe: 26/05/2020.
8. Embora a resolução do contrato tenha sido realizada de forma unilateral pela empresa, é certo que o autor deu causa a tal ato. O pagamento extemporâneo das parcelas em conduta mensal reiterada é suficiente para a caraterização do inadimplemento contratual e sua rescisão, ainda que a empresa tenha recebido os valores. No contexto de um contrato de aluguel, a aplicação do instituto da supressio em razão de pagamentos reiteradamente atrasados por parte do locatário enfrenta limitações significativas. A supressio visa evitar abusos por parte do credor em situações onde ele cria, por longo tempo, uma expectativa legítima de tolerância. No entanto, em contratos de aluguel, a expectativa de pontualidade é intrínseca e tem papel essencial para a segurança do locador e o equilíbrio da relação contratual. O pagamento em atraso de forma contínua caracteriza inadimplemento substancial que enseja a aplicação da cláusula resolutiva expressamente pactuada.
9. Considerando que as quantias pagas referiram-se à locação do veículo, o qual foi efetivamente utilizado pelo recorrente por todo o período do pagamento, não há o que se falar em devolução de valores, tampouco em fixação de indenização para reparação de danos morais.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.